Tribunal: TJDFT
Processo: 0010584-14.2010.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0010584-14.2010.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: CLAUDIO CEZAR CAIXETA CRUZ, CLEIDY TELES DA CRUZ, CLEUCYO MEIRA TAVARES, CREUZA DA COSTA SILVA, DALVA MARIA DE OLIVEIRA, DALVA MARIA GONZAGA, DALZINETE DE SOUSA FERREIRA, DANIEL BATISTA MELO, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Diante da apresentação de requerimento para participação na terceira rodada de acordo direto (IDs 15628457/15852832), intimem-se os credores CLAUDIO CEZAR CAIXETA CRUZ e CLEUCYO MEIRA TAVARES, por publicação, para que, no prazo de 10 (dez) dias, informem se, exclusivamente em relação a eles, desistiram da retificação do precatório. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios